Tribunal: TJSP
Processo: 1024678-79.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTNO DE ALUGUÉIS - Impugnação aos benefícios da gratuidade concedidos ao apelado-Afastamento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída ao autor - Benesse mantida - Autor que pretende a extinção do condomínio, bem como a cobrança de aluguel referente à sua cota-parte - Admissibilidade - Condômino que tem direito

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTNO DE ALUGUÉIS - Impugnação aos benefícios da gratuidade concedidos ao apelado-Afastamento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída ao autor - Benesse mantida - Autor que pretende a extinção do condomínio, bem como a cobrança de aluguel referente à sua cota-parte - Admissibilidade - Condômino que tem direito à extinção da comunhão - Uso exclusivo do bem pela ex-companheira- Direito real de habitação - Inaplicabilidade ao caso dos autos - Aluguéis devidos a partir da citação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024678-79.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
BERTOZZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBERTO SCHERER (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
2
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Apelante: Maria Bertozzi
Apelado: Roberto Scherer
Voto no 28.605
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
C/C
ARBITRAMENTNO
DE
ALUGUÉIS
-
Impugnação aos benefícios da gratuidade
concedidos
ao
apelado-Afastamento
-
Elementos constantes dos autos insuficientes
para afastar a presunção de pobreza atribuída
ao autor - Benesse mantida - Autor que
pretende a extinção do condomínio, bem como
a cobrança de aluguel referente à sua cota-parte
- Admissibilidade - Condômino que tem direito
à extinção da comunhão - Uso exclusivo do
bem pela ex-companheira- Direito real de
habitação - Inaplicabilidade ao caso dos autos -
Aluguéis devidos a partir da citação - Recurso
desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 129/133 acrescento que esta julgou procedente ação de
extinção
de
condomínio,
cumulada
com
arbitramento
de
alugueres, movida por Roberto Scherer em face de Maria Bertozzi,
para “I) determinar
que o bem que pertence às partes em
condomínio
seja alienado judicialmente,
pelo valor a ser definido
em perícia, na forma dos artigos 730 e 879/903 do Código de
Processo Civil, e para condenar a ré ao pagamento
de aluguéis pela
ocupação exclusiva do imóvel, devidos desde a citação, no valor
apurado em perícia para definir o valor locativo do imóvel”. Foi a
requerida condenada ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, devidamente atualizado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
3
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado da condenação, observada a gratuidade que lhe foi
concedida.
Apela
a
ex-companheira,
às
fls.
136/144, impugnando, preliminarmente, a gratuidade concedida
ao requerente, aduzindo que, conforme documento de fl. 33, ele
aufere aposentadoria de R$ 2.414,13, sendo que desse valor é
descontada a pensão que paga à requerida, bem como a quantia
de R$ 724,23 referente a um empréstimo consignado, montante
que, por certo, utilizou para aquisição de um veículo novo,
conforme ostentou pelas redes sociais, além de ter contratado
profissional particular para defender seus interesses tanto nesta
demanda
quanto
nos
autos
do
processo
no
1045433-61.2016.8.26.0224,
ressaltando-se
que
não
paga
aluguel, devendo, portanto, ser revogada a benesse que lhe foi
concedida. Declara ainda que o apelado aufere renda extra advinda
de trabalho num boteco, em que pese tenha ele afirmado que
apenas auxilia o amigo, lavando copos, nos momentos de maior
movimento. Justifica que o ex-companheiro não demonstrou
urgência na alienação da propriedade, até porque reside em imóvel
pertencente à sua atual convivente, observando que de
outubro/2015 (data em que foi proferida sentença visando o
reconhecimento da união estável) até maio/2017 (quando
encaminhou a notificação à apelante), em nenhum momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
4
questionou a moradia da ré no local, bem como do filho do casal,
observando que este é dependente químico e o pai em nada auxilia
nos cuidados com o descendente, tendo abandonado a família em
setembro/2014. Anota tratar-se de pessoa que conta com 56
anos, dos quais por mais de 30 anos foi sustentada pelo ex-
companheiro, e como sempre cuidou da família, possui grande
dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho, tanto que lhe foi
concedida pensão de 12% do benefício do apelado, a qual não
atinge R$ 300,00. Justifica que, ainda que não seja ilegal, trata-se
de ato imoral a cobrança dos aluguéis da requerida, até porque o
recorrido nunca repassou os valores referentes a venda de veículos
e saldos de contas bancárias do casal, devendo, ser aplicado, por
analogia, o direito real de habitação, posto que este é aquele que
vincula o direito concedido a uma pessoa, a título gratuito, sobre
imóvel alheio, após o término do vínculo familiar do matrimônio ou
da união estável, independente de qualquer direito hereditário,
observando que a apelante foi traída e abandonada, devendo ser
garantido a ela um lugar para viver sem ônus, ainda que
provisoriamente, já que nunca se opôs à venda. Destaca que o
direito real de habitação é um benefício de caráter eminentemente
social, objetivando dar moradia àquele que não tenha condições de
fixar residência em outro local, tratando-se de direito
constitucional previsto para resguardo da dignidade humana.
Afirma que não se opõe à venda judicial ou extrajudicial do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
5
contudo, discorda da cobrança de aluguéis, uma vez que entende
ter direito à aplicação, por analogia, ao direito real de habitação,
enfatizando que desocupará a propriedade em alguns dias, e ficará
provisoriamente, na casa de sua filha, a fim de estancar a cobrança
dos aluguéis. Pugna pela reforma do julgado, no tocante à
cobrança dos locativos, concedendo-lhe o direito de residir no
imóvel até que seja concretizada sua venda, sem pagamento de
qualquer contraprestação, ou, alternativamente, que o débito seja
limitado ao período entre a data da citação e a desocupação.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 150/156.
2. De início, deve ser afastada a
impugnação aos benefícios da gratuidade concedidos ao autor.
É que, prevê a Constituição Federal em
seu artigo 5o, LXXIV, a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispõe que
para obtenção do benefício da gratuidade é suficiente a simples
afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova
em contrário.
No caso em estudo, a documentação
juntada aos autos permite a concessão da gratuidade, observando-
se que o apelado aufere benefício de aposentadoria por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
6
(fl. 31) no valor de R$ 2.414,13 (fl. 33).
Ademais,
é
totalmente
equivocado,
sendo repudiado pela doutrina e jurisprudência dominante, o
entendimento de que somente miseráveis devem ter direito à
justiça gratuita, assim como de que eventual constituição de
advogado
particular
implicaria
capacidade
financeira
do
postulante, posto que, nos termos do artigo 99, §4o, do NCPC, “A
assistência
do requerente
por advogado particular não impede a
concessão
de gratuidade
da justiça” .
Nesse cenário, não há razão justificável
para elidir a afirmação de que é o requerente necessitado, não
possuindo condições de pagar as custas processuais e demais
despesas, sem prejuízo do próprio sustento, pelo que cabível a
manutenção da benesse.
No mérito, bem decidiu a lide o Douto
Magistrado.
Da leitura das razões recursais extrai-se
que se insurge a requerida somente quanto à concessão dos
benefícios da gratuidade ao autor, bem como à cobrança de
aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum.
Outrossim, com razão o autor quando
pretende a fixação de locativo referente à sua cota parte no imóvel,
uma vez que o uso exclusivo do bem comum por um dos
coproprietários gera em benefício do outro uma indenização, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
7
pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa daquele que
ocupa de forma integral o imóvel.
Em palavras diversas, o aluguel é devido
pela ocupação de forma exclusiva do bem comum.
Nessa esteira reiterada jurisprudência
acerca do tema: “COISA COMUM E ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL -
Incontroverso
o condomínio
havido entre as partes com relação ao
imóvel descrito na inicial - Utilização exclusiva pelo requerido -
Correto o arbitramento
de aluguel em favor da autora, na
proporção
de 50% - Valor fixado, conforme avaliação judicial -
Termo inicial da obrigação - Citação e não a data em que o
apelante passou a ocupar exclusivamente
o bem - Precedentes

(inclusive desta Câmara) - Sentença mantida - Recurso improvido”
(TJ/SP - 8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no
0023254-29.2007.8.26.0652 - Relator Desembargador Salles
Rossi julg. 18/04/2012).
Esse
também
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL - FAMÍLIA -
SEPARAÇÃO
LITIGIOSA - PARTILHA -AJUIZAMENTO
DE AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL - IMÓVEL COMUM UTILIZADO
POR
APENAS UM DOS CÔNJUGES
- POSSIBILIDADE
- DIREITO DE
INDENIZAÇÃO
- DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO

RECURSO PROVIDO.-
Conforme jurisprudência
pacífica desta Corte,
a circunstância
deter permanecido
o imóvel comum na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
8
exclusiva da varoa, mesmo após a separação judicial e a partilha
de bens, possibilita
o ajuizamento
de ação de arbitramento
de
aluguel pelo cônjuge afastado do lar conjugal e co-proprietário
do
imóvel, visando à percepção
de aluguéis do outro consorte, que
serão devidos a partir da citação.- Precedentes.-
Recurso provido
para reconhecer
o direito do recorrente
à percepção
de aluguel de
sua ex-consorte,
vez que na posse exclusiva do imóvel comum, a
partir
da data da citação, na proporção
do seu quinhão
estabelecido
na sentença ” (4a Turma ? REsp 673118/RS ? Relator
Ministro Jorge Scartezzini ? julg. 26.10.2004).
Nesse
ponto,
vê-se
que,
em
05/10/2015 foi declarada a existência da união estável entre os
litigantes, determinando-se a partilha do imóvel localizado na
Avenida Carmela Thomeu, 161 (fls. 14/16), e, portanto, faz jus o
ex-companheiro ao locativo referente à sua cota-parte.
Outrossim,
quanto
ao
pedido
declaratório de reconhecimento de seu direito real de habitação,
igualmente, sem razão a apelante.
Isto porque, o legislador ao criar essa
modalidade de direito real, visou proteger o cônjuge
sobrevivente, garantindo-lhe o direito fundamental à moradia,
não havendo como ser aplicado, por analogia, ao caso dos autos,
no qual o coproprietário está vivo e também possui direitos que
devem ser resguardados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
9
Em que pese servir o bem de moradia
para a ex-companheira e eventualmente para o filho,
dependente químico, este fato por si só, não tem o condão de
afastar a aplicação dos artigos 1.658 e 1.660, ambos do Código
Civil, aplicáveis à união estável,comunicando-se os bens
adquiridos durante a constância da união estável gerando o
direito ao percebimento do aluguel.
Importante salientar que o direito real
de habitação se refere ao direito sucessório e visa assegurar ao
cônjuge sobrevivente o direito de moradia, ainda que outros
herdeiros passem a ser proprietários do imóvel em que residia o
casal, não podendo ser aplicado no caso dos autos para que a ré
continue a residir na propriedade que pertence aos ex-
conviventes, não havendo como acolher as razões do inconformismo.
No tocante ao período de cobrança dos
aluguéis, resta prejudicado o pedido da apelante, posto que,
conforme bem ponderou o Douto Magistrado: “No tocante ao
termo inicial dessa obrigação,
dado que o autor não comprovou
o
envio de nenhuma notificação
à requerida indicando o interesse no
recebimento
do aluguel, a obrigação de pagar o aluguel pela
ocupação exclusiva do bem tem início com a citação, ato que
constituiu a ré em mora” (fl. 133).
Em palavras diversas, o período para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024678-79.2017.8.26.0224 -Voto no 28.605
10
cobrança do aluguel, conforme determinou o julgado, tem início
com a citação da ré até a data da desocupação.
Sendo assim, de rigor a manutenção
integral do julgado, para determinar a extinção do condomínio,
com a cobrança dos aluguéis desde a citação até a data da
desocupação, valor a ser apurado em perícia.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
dos patronos do apelado em mais R$ 1.000,00, observada a
gratuidade deferida à requerida (fl. 94).
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator